Tribunal: STF
Processo: HC 78222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - PREFEITO - CRIME CONTRA SERVIÇO OU BEM DA UNIÃO.

Tratando-se de crime perpetrado contra serviço ou bem da União, a
competência é da Justiça Federal. O envolvimento de prefeito desloca
 o processo, ante a prerrogativa de foro prevista no artigo 29,
inciso X, da Carta da República, para o Tribunal Regional Federal.
Precedente: Habeas Corpus nº 68.967-1, Pleno, Relator Ilmar Galvão,
Diário da Justiça de 16 de abril de 1993.